Tribunal: TJSP
Processo: 2124923-74.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Embargos declaratórios – Controvérsia a respeito dos contratos firmados pela Portaria 86 e mediante transferência do direito de uso estarem inseridos na ação coletiva.

O recurso permite reconhecer o equívoco do acórdão embargado.

A Telefônica apresenta os embargos para questionar o reconhecimento de direito decorrente da ACP – Caso em que o contrato de MARCELO GIANEGITZ foi firmado sob a

Ementa:
Embargos declaratórios – Controvérsia a respeito dos contratos firmados pela Portaria 86 e mediante transferência do direito de uso estarem inseridos na ação coletiva.

O recurso permite reconhecer o equívoco do acórdão embargado.

A Telefônica apresenta os embargos para questionar o reconhecimento de direito decorrente da ACP – Caso em que o contrato de MARCELO GIANEGITZ foi firmado sob a égide da Portaria 86. Necessidade de adequação ao entendimento recentemente exarado pela Corte Superior (REsp 1867482 – SP, julgado em 29.5.2020). Radiografia apresentada pela TELEFONICA e que demonstra o recebimento da integralidade dos créditos a que fazia jus o acionista. Contrato não abrangido no título. Inadmissibilidade de se contemplar aquele que, segundo o documento apresentado, de fato, recebeu o número exato de 6.437 ações - Contrato firmado por MAURY NELSON AZENHA GARRIDO, representado por GISELE DASSIE LEITE AZENHA GARRIDO que também não foi abrangido pela ACP, pois realizado mediante transferência do direito de uso – Reconhecimento da ilegitimidade de tais autores, a quem se estendem a sentença de improcedência e a condenação à sucumbência, respeitada eventual gratuidade – Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809054
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2124923-74.2017.8.26.0000/50001, da Comarca de
Presidente Venceslau, em que é embargante TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO
PAULO S/A - TELESP/TELEFONICA/VIVO S/A, são embargados GISELE
DASSIE LEITE AZENHA GARRIDO, JOSÉ APARECIDO TEIXEIRA, LUCINEIA
LEIVA GIMENES DOS SANTOS e MARCELO GIANEGITZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2124923-74.2017.8.26.0000/50001 - Presidente Venceslau - Voto no -
VOTO No 72979B
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2124923-74.2017.8.26.0000/50001
COMARCA: PRESIDENTE VENCESLAU
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DEYVISON HEBERTH DOS REIS
EMBARGANTE:
TELECOMUNICAÇÕES
DE
SÃO
PAULO
S/A
-
TELESP/TELEFONICA/VIVO S/A
EMBARGDOS: GISELE DASSIE LEITE AZENHA GARRIDO, JOSÉ APARECIDO
TEIXEIRA, LUCINEIA LEIVA GIMENES DOS SANTOS E MARCELO GIANEGITZ
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 2124923-74.2017.8.26.0000/50001
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 2141982-75.2017.8.26.0000/50001
JULGAMENTO CONJUNTO DE EMBARGOS PENDENTES
Embargos declaratórios Controvérsia a respeito dos contratos
firmados pela Portaria 86 e mediante transferência do direito de
uso estarem inseridos na ação coletiva.
O recurso permite reconhecer o equívoco do acórdão embargado.
A Telefônica apresenta os embargos para questionar o
reconhecimento de direito decorrente da ACP Caso em que o
contrato de MARCELO GIANEGITZ foi firmado sob a égide da
Portaria 86. Necessidade de adequação ao entendimento
recentemente exarado pela Corte Superior (REsp 1867482 SP,
julgado
em
29.5.2020).
Radiografia
apresentada
pela
TELEFONICA e que demonstra o recebimento da integralidade
dos créditos a que fazia jus o acionista. Contrato não abrangido no
título. Inadmissibilidade de se contemplar aquele que, segundo o
documento apresentado, de fato, recebeu o número exato de 6.437
ações - Contrato firmado por MAURY NELSON AZENHA
GARRIDO, representado por GISELE DASSIE LEITE AZENHA
GARRIDO que também não foi abrangido pela ACP, pois
realizado
mediante
transferência
do
direito
de
uso

Reconhecimento da ilegitimidade de tais autores, a quem se
estendem a sentença de improcedência e a condenação à
sucumbência,
respeitada
eventual gratuidade
Embargos
acolhidos.
Vistos.
São dois os embargos opostos pela TELEFÔNICA BRASIL S.A.
objetivando a reforma do acórdão assim ementado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2124923-74.2017.8.26.0000/50001 - Presidente Venceslau - Voto no -
Embargos declaratórios
Controvérsia a respeito da inclusão da dobra
acionária nas contas de liquidação Recente mudança de entendimento da
Turma Julgadora que, agora, reputa indevida a inclusão de tal consectário
Precedentes do C. STJ a esse respeito (RESp no 1.866.932/SP e RESp no
1.864.324/SP) Ambos embargos acolhidos.
Em suma, a recorrente alega que os contratos firmados por
MARCELO GIANEGITZ (Portaria 86) e MAURY NELSON AZENHA GARRIDO,
representado por GISELE DASSIE LEITE AZENHA GARRIDO (transferência do direito
de uso) não estão abrangidos pelo que se decidiu na ação coletiva, pelo que requer o
acolhimento do recurso.
Intimada, a parte embargada não se manifestou.
Decide-se.
Em que pese o entendimento anterior da Câmara Preventa, o C.
STJ decidiu que os contratos celebrados na forma regulamentar da Portaria 86 do
Ministério das Comunicações não são admitidos na ação civil que condenou a Telefônica
a pagar o equivalente do número de ações não creditas por critério equivocado de
cálculo, conforme Acórdão do Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (Resp
1867482, DJ de 29.5.2020).
Nesse precedente a questão foi esmiuçada e o resultado do
posicionamento convence de que os titulares de contratos regidos pela Portaria 86
receberem os créditos prometidos e se algum resíduo de direito financeiro estiver
pendente, não será no âmbito da ação civil que tratou de outro bloco contratual (da
Portaria 1.028/96) que será solucionado.
De se mencionar que a 4a Câmara de Direito Privado foi
considerada preventa e o Desembargador Ênio Santarelli Zuliani juiz certo para
julgamento de todos os recursos. Esse reconhecimento declarado pela Turma Especial
do Direito Privado do Tribunal de Justiça foi publicado exatamente para que o controle
judicial das decisões se fizesse de modo concentrado, em uma exclusiva unidade
judiciária, para evitar decisões conflitantes e especialmente segurança de que não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2124923-74.2017.8.26.0000/50001 - Presidente Venceslau - Voto no -
admitiria ingresso de pessoas não credenciadas no título.
O Tribunal utiliza o seu poder de guardião do título executivo da
ação civil pública para agir com celeridade e eficiência, analisando os documentos desde
logo e independentemente do momento ou do tipo de decisão que traz aquela habilitação
ao nosso conhecimento. É de se determinar ressarcimento nos termos exatos da
sentença coletiva, que é de interpretação restritiva. Isso significa que não se podem abrir
exceções para determinar pagamentos não conferidos pelo direito material executável
ante o descumprimento de eventuais normas de cunho processual, devendo-se, se o
caso, flexibilizar as regras da preclusão consumativa. Exatamente por isso que,
independentemente do momento em que há a apresentação das radiografias, seu
conteúdo deve ser levado em consideração para que não se confira direitos a pessoas
não legitimadas, sob pena de vulnerar o que se decidiu na ação coletiva, transitada em
julgado. O processo civil é instrumento para que se formalize o direito material e
não poderá se transformar em mecanismo de concessão de direito a quem não
possui.
Está, pois, provado pelas radiografia colacionada aos recursos que
MARCELO GIANEGITZ adquiriu a linha telefônica sob a égide da Portaria 86, tendo sido
emitidas 6.437 ações preferenciais a que tinha direito, de modo que o pedido formulado
na inicial está fora dos parâmetros delimitados pela ACP, em que os acionistas lesados
tiveram emitidas em seu favor o total de 3.464 preferenciais.
Outrossim, MAURY NELSON AZENHA GARRIDO, representado
por GISELE DASSIE LEITE AZENHA GARRIDO, firmou contrato em modalidade não
abrangida pela ACP (transferência do direito de uso). Com efeito, apenas aos que
aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 e sob
a égide da Portaria 1028, é que foi reconhecido o direito de obter a complementação das
ações subscritas.
E se assim o é, deve-se reconhecer que tais autores pretendem
liquidar direitos inexistentes, na medida em que não são titulares do direito tutelado na
sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2124923-74.2017.8.26.0000/50001 - Presidente Venceslau - Voto no -
A respeito da radiografia do contrato, cumpre destacar que sua
juntada se mostra suficiente para a análise da satisfação da pretensão da parte
requerente. Isso, porque, constatando que a parte tem direito a receber a diferença
acionária, o cálculo do valor da ação será feito com base na data do trânsito em julgado.
Ou seja, desnecessária a juntada de outros documentos. Ressalte-se, ainda, que a
própria Telefônica, no processo de no 1108734.34.2014, revelou a existência de um
banco de dados interno integrado com o Banco Bradesco (agente custodiante) em que
constam todas as informações dos contratantes com base no CPF/CNPJ. Dessa forma,
levando-se em consideração, inclusive, que na transição da TELESP para TELEFÔNICA
alguns contratos tiveram seus números modificados, considera-se correto o documento
apresentado. Ademais, muito embora, a radiografia do contrato seja
confeccionada unilateralmente, ela é aceita pela jurisprudência como prova idônea da
existência do contrato a ser liquidado (plano de expansão), não havendo razão para que
não lhe seja dada a mesma fidedignidade nos casos em que as informações ali contidas
revelar a inexistência do contrato ou o não enquadramento no dispositivo da sentença. É
por isso que o feito deve também ser julgado improcedente em relação a tais
autores, aos quais se estendem os ônus da sucumbência fixados na sentença.
Isso posto, acolhem os embargos da ré para dar provimento ao
agravo de instrumento que interpôs, reconhecendo a ilegitimidade de MARCELO
GIANEGITZ e de GISELE DASSIE LEITE AZENHA GARRIDO.
Em razão do que se decidiu, ficam os vencidos condenados à
sucumbência tal como fixada na sentença, respeitada eventual gratuidade.
ENIO ZULIANI
Relator